Tribunal: TJPA
Processo: 0002590-79.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3529 - Falsificação de papéis públicos
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002590-79.2016.8.14.0015

APELANTE: GILBERTO FERREIRA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002590-79.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: GILBERTO FERREIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 304 DO CP). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
. DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO
DA REPRIMENDA INICIAL AO
MÍNIMO LEGAL
POR INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE
. NA ETAPA INTERMEDIÁRIA,
COMPENSAÇÃO
ENTRE ATENUANTE DE
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE
. PEDIDO DE
SUBSTITUIÇÃO
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.
INVIABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002590-79.2016.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: GILBERTO FERREIRA LOPES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
GILBERTO FERREIRA LOPES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Criminal da Comarca de Castanhal que o condenou pela prática descrita no artigo 304 do CP, à pena de 03 (três) anos de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia (recebida em 13/04/2016, ID. 11210910) que no dia 19/02/2016, por volta das 14h, o Recorrente apresentou a policiais militares documento falso do tipo Carteira Nacional de Habilitação.

Relata ainda, que na data supra, a guarnição avistou veículo que dias antes teria sido utilizado em um roubo, no qual estavam o Apelante e Gleydson de Nazaré Silva Pinto, cuja punibilidade restou extinta nos termos da decisão de Id. 11210990.

Conduzidos a delegacia, o Recorrente afirmou que teria adquirido o referido documento pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) uma vez que era foragido da justiça.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11210974)

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do recorrente por falta de provas e, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base por idoneidade da fundamentação, além da compensação pelo concurso de circunstâncias agravantes e atenuantes na etapa intermediária e, por fim a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos (ID. 11210982).

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (ID nº 11210983).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento,
para que seja feita a compensação da atenuante da confissão com a agravante de reincidência

(ID nº 12761150).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

DO DELITO DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CP).

A defesa do apelante, pugna por sua

absolvição em relação ao crime de uso de documento falso
,

ante suposta

insuficiência probatória.

Razão jurídica não lhe assiste
.

Autoria e materialidade restaram amplamente comprovadas pelo Auto de Apresentação e Apreensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (fls. 43), Laudo de exame pericial documentoscópico (fls. 96-107), bem como pelos depoimentos das testemunhas, os quais não deixam dúvidas acerca da autoria do crime.

A testemunha PM PAULO CESAR SENA, em juízo, ID. 11210925 - Pág. 1/2, informou que “no dia dos fatos estavam de serviço, quando passaram próximo ao Líder, na BR, e tinha um FOX estacionado, e como o mesmo tinha uma placa que batia com a de um carro que foi roubado, retornaram e seguiram o veículo; que próximo do Apeú conseguiram realizar abordagem e conduziram os mesmo para delegacia; disse que não recorda qual deles, mas um afirmou que trabalhava com licitações e que não conhecia nenhum deles de outras diligencias; que só percebeu os documentos falsos quando foi realizada investigações, pois os documentos pareciam autênticos; que eles foram encaminhados para DEPOL pela suspeita de roubo de carro, e não por causa dos documentos ”.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal, de vez que tais provas denotam com extrema clareza a conduta do apelante.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a ensejar a condenação do recorrente, não possuindo procedência o seu pleito absolutório.

1.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. COMPENSAÇÃO PELO CONCURSO DE ATENUANTES E AGRAVANTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Neste ponto, o Recorrente
aponta falha na primeira fase da dosagem penalógica decorrente da inidoneidade da fundamentação da vetorial antecedentes, requerendo assim o redimensionamento da sanção no mínimo legal.

Ao individualizar a pena o juiz de primeiro grau assim dispôs:

De fato, compulsando a certidão de Id. 11210908, pág. 2 verifica-se que apenas um dos apontamentos, referente ao processo 00022870820158140401 mostra-se apto a ser utilizado para inverter a polaridade da moduladora, contudo este comporá a etapa intermediária da individualização para fins de reincidência nos termos do art. 61 do CP.

Desta feita, a Súmula 241 do STJ veda que um mesmo fato da folha de antecedentes criminais seja utilizado em dois momentos na dosimetria da pena, razão pela qual promovo a exclusão da vetorial em comento, redimensionando a
pena base
para
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa
.

Adiante, requer o Apelante a
compensação
entre a atenuante de confissão com a agravante de reincidência, no que deve ser atendido, conforme se observa a seguir.

Para chegar a reprimenda intermediário, o magistrado singular consignou que:

Tal procedimento destoa do posicionamento jurisprudencial dominante, uma vez que em 2013, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 585
[1]
), a Terceira Seção do C. STJ estabeleceu a tese de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação
da
atenuante da confissão
espontânea
com outras agravantes
(REsp 1.341.370).

Por tais razões, compenso as referidas circunstâncias mantendo a sanção no mesmo patamar da etapa anterior, a qual, ausentes causas de alteração da pena à última fase da dosagem, torno definitiva.

Em seu último pedido, o Recorrente argumenta que em razão da existência de reincidência genérica, faria jus a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito
, nos termos do art. 44, §3º do CP.

Ocorre que medida não se mostra socialmente recomendável.

Explico.

Antes do deferimento da substituição em foco, é dever do magistrado verificar se a medida atingirá sua dupla finalidade: evitar o desnecessário encarceramento do condenado, impedindo, com isso, o seu contato com presos que cumprem penas em virtude da prática de infrações graves, afastando-o do ambiente dessocializador do sistema penitenciário, bem como se a substituição também trará em si seu efeito preventivo.

In
casu
, o Apelante possui processo de execução penal n. 00022870820158140401, encontrando-se recolhido ao cárcere, além de ostentar duas condenações com trânsito em julgado referentes aos processos 0096573-75.2015.8.14.0401 e 0011972-59.2011.814.0401, evidenciando assim que a substituição pleiteada não comporta deferimento.

Neste sentido, trago jurisprudência correlata:

“(...) A existência de circunstância judicial desfavorável e

de duas condenações definitivas anteriores geradoras de reincidência evidenciam que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra medida socialmente recomendável, nos termos do art. 44, , II e III do CP” (AgRg no REsp 1856593/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 12/08/2020, Dje 26/08/2020)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a sanção do recorrente em
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa
.

mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Tema Repetitivo 585 - É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Belém, 13/12/2023